Tribunal: TJPA
Processo: 0824324-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824324-97.2018.8.14.0301

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER DANO MORAL E FIXAR INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. INCIDÊNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I – Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – No caso, a embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os honorários advocatícios permaneceram vinculados ao valor da causa, conforme fixado na sentença.

III – Verificada a ausência de manifestação expressa do acórdão quanto à adequação da base de cálculo da verba honorária após a reforma parcial da sentença, resta caracterizada omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

IV – Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar, prioritariamente, o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, somente sendo admissível a adoção do valor da causa quando impossível a mensuração daqueles parâmetros.

V – Existindo condenação pecuniária definida no acórdão, impõe-se a adequação da base de cálculo e percentual da verba honorária para o valor da condenação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824324-97.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CELPA

EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/
A
em
face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, o qual
deu parcial
provimento ao recurso de apelação cível
apresentado por CARLOS EDUARDO DE SOUZA.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I – Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade de cobrança de fatura indevida, julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, em demanda movida contra concessionária de energia elétrica. II – A controvérsia recursal restringe-se à análise da possibilidade de condenação à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente e à existência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica, realizada sem observância de procedimento administrativo válido. III – Não restou comprovado nos autos o efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente, razão pela qual se inviabiliza a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação pressupõe a existência de pagamento. IV – Verificada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que promoveu o corte de energia elétrica sem observância do procedimento administrativo adequado, com violação ao contraditório e à ampla defesa, o que configura falha na prestação do serviço, impõe-se, portanto, o reconhecimento do dano moral. V – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência dominante desta Corte. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que, embora o julgamento tenha reformado parcialmente a sentença para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), teria sido mantida a fixação dos honorários advocatícios nos moldes estabelecidos na sentença de origem, calculados sobre o valor atualizado da causa. Afirma que, diante da existência de condenação pecuniária imposta no acórdão, os honorários sucumbenciais deveriam incidir sobre o valor da condenação, nos termos da ordem
estabelecida
no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer o saneamento do alegado vício, com a consequente adequação da base de cálculo da verba honorária.

Não obstante, realiza o prequestionamento do
s
arts
. 8, 85 e 926 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o polo embargado sustentou a inadequação da via eleita, visto que o embargante pretenderia a rediscussão da matéria.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824324-97.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CELPA

EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso dos autos, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao
deixar de reajustar os honorários de sucumbência fixados pelo juízo de origem. Nesse sentido, afirma que, com a reforma da sentença para reconhecer do direito a indenização moral, os honorá
rios deveriam ser fixados com base no valor da condenação.

Consultando o acórdão, nota-se que a decisão colegiada quedou na omissão apontada. Sob esse horizonte, percebe-se que, embora tenha sido provido o recurso para reconhecer o direito à indenização moral, o julgado não se manifestou expressamente acerca da adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais haviam sido originalmente fixados com fundamento no valor da causa.

Tal circunstância revela a existência de omissão quanto a ponto relevante, uma vez que a modificação do resultado do julgamento — com a imposição de condenação pecuniária — repercute diretamente no critério de fixação da verba honorária, que deve observar, em regra, o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, o dispositivo normativo é inequívoco ao expor que a fixação dos honorários com
base
no valor da causa somente se fundamenta na impossibilidade da
adoção do valor da condenação
ou
do proveito econômico obtido
.

Desse modo, evidenciada a ausência de manifestação do acórdão acerca da base de cálculo dos honorários de sucumbência após a reforma parcial da sentença, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e proceder ao ajuste da verba honorária nos termos do dispositivo legal mencionado.

Em circunstâncias análogas, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça reconheceu igualmente. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. PROVIMENTO. HONORÁRIOS DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão com reserva de margem consignável (RMC), condenando à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, mesmo diante de condenação economicamente aferível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no julgado quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, diante da existência de condenação mensurável, o que atrairia a aplicação obrigatória da ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece critério legal de preferência para a fixação dos honorários, priorizando o valor da condenação. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo condenação economicamente mensurável, é obrigatória a adoção desta como base de cálculo dos honorários (REsp 1.746.072/PR). 5. Ao adotar o valor da causa como base, mesmo diante de condenação certa, a decisão incorreu em contradição sanável por embargos de declaração
. 6. A correção promovida não altera o mérito, mas apenas o critério técnico de fixação dos honorários, preservado o percentual estabelecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento:
Havendo condenação economicamente aferível, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação
, conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC. A adoção de base de cálculo diversa, quando existente valor condenatório, configura contradição passível de correção por embargos de declaração. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0810008-49.2023.8.14.0028
– Relator(a):
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
–
1
ª Turma de Direito Privado – Julgado em
12/01/2026
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.
A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

A revisão da base de cálculo dos honorários por alegado erro de julgamento não pode ser realizada por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.03.2022,
DJe
11.04.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.469.645/CE, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.11.2017,
DJe
5.12.2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000822-04.2017.8.14.0074 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/
2025)
.

Do mesmo modo, compreende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Observemos um exemplo ilustrativo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ART. 85, § 2º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O artigo 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (
ii
) do proveito econômico obtido; ou (
iii
), não sendo possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.777.635/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

Portanto, verificada a omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais após a reforma parcial da sentença, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado e adequar o critério de fixação da verba honorária à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não obstante, e considerando ainda que a demanda versa sobre inexistência de débito, a qual conduziu em proveito econômico do jurisdicionado para além da indenização fixada por este juízo recursal, considera-se imperioso que os honorários reflitam minimamente também a natureza primordial da causa, a qual resulta em liberação indireta de obrigações pecuniárias.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e os ACOLHO, para suprir a omissão verificada no acórdão embargado, a fim de consignar que os honorários sucumbenciais devem incidir em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026